Tribunal: TJMT
Processo: 0027702-58.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027702-58.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (AGRAVADO), KLEBER AUGUSTO BACCARIN - CPF: 596.515.559-04 (AGRAVADO), VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN - CPF: 806.196.229-20 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), KLEBER AUGUSTO BACCARIN - CPF: 596.515.559-04 (REPRESENTANTE), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (REPRESENTANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN - CPF: 806.196.229-20 (REPRESENTANTE), MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.448.229/0001-68 (AGRAVANTE), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0027702-58.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN
AGRAVANTE: MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADOS PELO JUIZ A PARTIR DO VENCIMENTO – APELO DO CREDOR PARA QUE SEJAM FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO QUE BENEFICIA O DEVEDOR – ACOLHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa quando julgador acolhe tese apresentada pelo recorrente, após a parte recorrida deixar de apresentar contrarrazões ao apelo, embora devidamente intimada para fazê-lo.

II - Como se não bastasse, o provimento do apelo, ainda interposto pela instituição financeira, acabou por beneficiar os agravantes, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.

III - Assim, ainda que eles (agravantes) não tivessem sido intimados para apresentar contrarrazões, fato que não aconteceu, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos apelados, ora agravantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, já que os encargos de mora passaram a incidir após a citação, e não com o vencimento da dívida, como decidido em primeiro grau de jurisdição.

IV - A postura adotada pelos agravantes, revela que a interposição deste agravo interno possui caráter nitidamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0027702-58.2013.8.11.0041

REPRESENTANTE: KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMAO BACCARIN
AGRAVANTE: MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Kleber Augusto Baccarin
e por
Vivianny Iacono Romão Baccarin
, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,

para que os juros e a correção monetária, incidentes sobre a dívida, tivessem início após a citação.

Neste momento, o agravante sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de julgamento monocrático, por violação ao artigo 932 do CPC.

Diz que houve ofensa ao direito constitucional à Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) e afronta, também, aos artigos 7º, 8º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil, decorrente da falta de intimação para apresentação das contrarrazões.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade do julgamento monocrático, com a remessa dos autos ao Colegiado.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 42056478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0027702-58.2013.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

Não prospera a alegada violação ao artigo 932, V, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático, com base em ENTENDIMENTO DOMINANTE acerca do tema, senão vejamos:

Súmula 568. “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante
acerca do tema
.
”

Como realçado na decisão agravada, o cerne da questão gravita em torno do termo inicial para incidência dos encargos de mora, em ação de cobrança, que consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve começar incidir após a citação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). REPARAÇÃO DE DANOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO
. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CONSIDERAR INDIVIDUALMENTE AS PARCELAS NÃO PAGAS. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1698824/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA FLUEM A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO. 1. É vedado o exame de inovação recursal em sede de agravo regimental. 2. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros moratórios incidirão a partir da citação
. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que a correção monetária, em casos de responsabilidade contratual, deve incidir a partir do arbitramento do valor da condenação. Precedentes. 4. Agravo não provido.
(AgRg no REsp 1416952/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 19/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1.- Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a culpa exclusiva de terceiro na ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado, não é causa da perda do direito à indenização, por não configurar agravamento do risco imputável à conduta do próprio segurado. 2.- Nas obrigações contratuais,
os juros de mora devem incidir a partir da citação
. 3.- Agravo Regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1404981/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO. DÍVIDA ILÍQUIDA. CITAÇÃO INICIAL. Os juros moratórios, nas dívidas ilíquidas, contam-se
desde a citação inicial
. Art. 1536, § 2º, do CCivil. Embargos rejeitados.
(EREsp 240.237/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2001, DJ 15/04/2002, p. 166)

Logo, a par da existência de entendimento dominante acerca do tema, perfeitamente legal o julgamento monocrático, que, agora, será levado à apreciação do Colegiado.

Na hipótese, em 10/07/2013, o
Banco do Brasil S.A.
, ora agravado, ajuizou ação de cobrança em face da empresa
Modda Roupas

e Acessórios Ltda
.
- ME.
, de
Kleber Augusto Baccarin
e por
Vivianny Iacono Romão Baccarin,
ora agravantes, objetivando o recebimento da dívida, proveniente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Recebíveis Cartão a Realizar nº 212.803.575 (fls. 58, id. 22050032 - Pág. 2), por meio do qual lhes foi conferido o limite de crédito de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Para tanto, além dos documentos imprescindíveis para o ajuizamento da demanda, colacionou à petição inicial um demonstrativo de conta vinculada, com a atualização do saldo devedor até a data do ajuizamento da demanda, no valor de R$ 280.117,62 (duzentos e oitenta mil cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos), valor este atribuído à causa.

Ao analisar a pretensão posta em julgamento, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, o que só foi possível no ano de 2018, com a citação dos requeridos
Kleber Augusto Baccarin
e
Vivianny Iacono Romão Baccarin
, ora agravantes, ocorrida 05 (cinco) anos após o ajuizamento da ação, devido à dificuldade encontrada para localizá-los, o processo seguiu seu trâmite até a prolação da sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 280.117,62 (duzentos e oitenta mil cento e dezessete reais e sessenta e dois centavos), acrescido de juros de mora e a correção monetária,
A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, com fundamento no artigo 397 do Código Civil e na Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença, que foi disponibilizada no DJE nº 10487, de 07/05/2019, publicado no dia 08/05/2019 (id. 22053957 - Pág. 1), desafiou recurso de apelação cível apenas pelo banco credor.

Por meio do apelo, a instituição financeira pugnou pela reforma da sentença,
APENAS
para que os encargos, decorrentes da mora, incidisse somente
A PARTIR DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES
, e não a partir do vencimento da obrigação, como fixado na sentença.

A parte apelada, ora agravante, foi intimada para apresentar contrarrazões ao apelo, por meio do DJE nº 10550, de 06/08/2019, publicado em 07/08/2019, conforme certificado ao id. 22053962 - Pág. 1 (fls. 203), deixando, contudo, de apresentar contrarrazões, conforme também certificado ao id. 22053962.

Logo, inviável o acolhimento da forçosa tese de cerceamento de defesa, decorrente da falta de intimação para apresentação das contrarrazões recursais.

Como se não bastasse, como consignado na decisão agravada, proferida nos embargos de declaração, que precederam este agravo, o provimento do apelo, ainda interposto pela instituição financeira, acabou por beneficiar os agravantes, uma vez que, com a reforma da sentença, os devedores obtiveram a aplicação dos encargos incidentes sobre a dívida cobrada, postergados para após a citação, ao passo que a sentença havia determinado que a atualização se desse a partir do vencimento.

Assim, ainda que eles (agravantes) não tivessem sido intimados para apresentar contrarrazões, fato que não aconteceu, o julgamento do apelo não acarretou prejuízo aos apelados, ora agravantes, que, ao revés, foram beneficiados com a reforma do julgado, já que os encargos de mora passaram a incidir após a citação, e não com o vencimento da dívida, como decidido em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual, quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Por interpor recurso, manifestamente protelatório, evidenciada pela infundada alegação de cerceamento de defesa, consubstanciada na falta de intimação para apresentar contrarrazões ao apelo, ao passo que a providência foi devidamente adotada, conforme mencionado anteriormente, cuja tese, embora por outro fundamento, já havia sido rejeitada nos embargos de declaração, opostos anteriormente, reputo os agravantes litigantes de má-fé, razão pela qual os condeno ao pagamento, em favor da parte embargada, de multa a qual fixo em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, além de arcar com pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte autora efetuou.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, condenando os agravantes ao pagamento, em favor da parte agravada, de multa a qual fixo em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC, além de arcar com pagamento dos honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte autora efetuou.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTO – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(1º VOGAL)

Agravo Interno de decisão que deu provimento à
Apelação interposta pelo ora agravado para que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a citação.

Os agravantes alegam a nulidade do decisum uma vez que proferido sem que fossem intimados a apresentar contrarrazões. Afirmam também que no caso não cabe monocrática pois as matérias em discussão não estão pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

A sentença foi prolatada em 02/05/2019 e publicada no DJe nº 10487, de 07/05/2019. Os ora agravantes ingressaram com Embargos de Declaração em 13/05/2019, e o ora agravado interpôs a Apelação em 28/05/2019. Os agravantes foram intimados para contra-arrazoar o Recurso pelo DJe nº
10550/2019, de 06/08/2019, conforme certificado no id nº 22053962.

Os Aclaratórios foram rejeitados em 28/01/2020.

Como já havia ocorrido a intimação para apresentarem contrarrazões e ficaram inertes (certidão de id nº 22053962 - Pág. 2 ), não era necessária nova com a mesma finalidade, pois operada a preclusão consumativa do ato, o que afasta a arguição de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Ainda que por equívoco a relatora tenha consignado nos Aclaratórios opostos à monocrática que essa intimação não foi realizada, ocorreu o contrário, o que foi
inclusive retificado no voto que proferiu neste Agravo Interno.

O agravado propôs Ação de Cobrança de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 212.803.575, julgada procedente para condenar os ora agravantes ao pagamento de R$ 280.117,62 e fixar os juros de mora e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

O agravado recorreu, e postulou que incidissem a partir da citação e não do vencimento do débito.

A relatora deu provimento e determinou a aplicação desses encargos a contar da citação.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados sob o fundamento de ausência de prejuízo.

De fato, não cabia decisão monocrática visto que sobre as que sobre a questão suscitada não há entendimento pacífico e nem dominante na doutrina e jurisprudência (Súmula 568 STJ). Inclusive existe julgamento recente nesta Câmara em sentido diverso (AP
0039422-61.2009.8.11.0041 e 0044111-80.2011.8.11.0041).

No entanto, no final das contas os próprios agravantes foram beneficiados porque os juros de mora e a correção monetária não serão aplicados desde o vencimento da dívida em 15/07/2013 (id nº 22050033), mas sim a partir da citação, em 15/01/2018.

Por conseguinte, inexiste interesse recursal, e não terá nenhum proveito anular a monocrática e submeter a Apelação ao colegiado.

Com essas considerações, acompanho a relatora para negar provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020